Tribunal: TJSP
Processo: 1003837-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Mandado de Segurança – Bloqueio de CNH – Impetrante alega ausência de intimação do processo administrativo – Processo foi instaurado em razão do impetrante ter ultrapassado vinte pontos em autuações – Comprovante juntado aos autos de que a intimação de ciência foi emitida e expedida para o endereço fornecido pelo impetrante – Prova é farta, das multas e da expedição de notificação do processo de

Ementa:
Mandado de Segurança – Bloqueio de CNH – Impetrante alega ausência de intimação do processo administrativo – Processo foi instaurado em razão do impetrante ter ultrapassado vinte pontos em autuações – Comprovante juntado aos autos de que a intimação de ciência foi emitida e expedida para o endereço fornecido pelo impetrante – Prova é farta, das multas e da expedição de notificação do processo de cassação – Recurso improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003837-23.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencidos o 2o e 3o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT, CAMARGO PEREIRA E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003837-23.2019.8.26.0053 -Voto no 44650
2
Apelação Cível no 1003837-23.2019.8.26.0053
Apelante: Raimundo José da Silva
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo -
Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 44650
Mandado de Segurança – Bloqueio de CNH – Impetrante
alega ausência de intimação do processo administrativo –
Processo foi instaurado em razão do impetrante ter
ultrapassado vinte pontos em autuações – Comprovante
juntado aos autos de que a intimação de ciência foi emitida
e expedida para o endereço fornecido pelo impetrante –
Prova é farta, das multas e da expedição de notificação do
processo de cassação – Recurso improcedente.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Raimundo
José da Silva contra ato que considera ilegal do Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito, determinar bloqueio de sua CNH sem que fosse intimado do
processo administrativo respectivo. Sustenta a irregularidade desse procedimento
por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Informações a fls. 62.
A segurança foi denegada pelo ilustre e culta Juíza Dra. Maria
Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi (fls. 127).
Insatisfeito apelou o impetrante, repetindo os argumentos da
inicial (fls. 138).
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 161 e 164.
É o relatório.
Sustenta o impetrante que teve seu direito de dirigir
suspenso em razão de procedimento administrativo do qual não tomou
ciência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003837-23.2019.8.26.0053 -Voto no 44650
3
As informações (fls. 62 e seguintes), trazem farta
documentação no sentido de que o processo foi instaurado em razão de
haver, o impetrante, ultrapassado vinte pontos em autuações (fls. 68). Há
também comprovante de que a intimação de ciência foi emitida e expedida
(fls. 74, 86 e 88), e para o mesmo endereço dado pelo impetrante neste
processo (rua Srg. Paulo Moreira, 78).
O impetrante é useiro e vezeiro no cometimento de
infrações (fls. 82 e 107). E parece que sempre por excesso de velocidade (fls.
93).
A sentença, aliás, bem observou que o impetrante não
tem um, mas quatro processo de cassação de CNH, isso porque por diversas
vezes acumulou mais de vinte pontos em sua CNH.
A prova é farta, das multas e da expedição de
notificação do processo de cassação. Isso é suficiente para manter a sentença
por seus próprios e brilhantes fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica